Tribunal: TJMT
Processo: 1004189-92.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004189-92.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. SANÇÃO PROPORCIONAL À CONDUTA. PRECEDENTES DO TJMT. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal relativos à cobrança de multa administrativa de R$ 32.000,00, aplicada pelo PROCON/MT em razão de infração às normas de proteção e defesa do consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da multa administrativa imposta observou os critérios legais de fixação estabelecidos no art. 57 do CDC e art. 28 do Decreto Federal nº 2.181/1997, especialmente quanto à proporcionalidade da sanção à conduta apurada e à capacidade econômica do infrator.

III. Razões de decidir

3. A fixação da sanção administrativa de multa encontra respaldo no art. 57 do CDC e art. 28 do Decreto nº 2.181/1997, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano ao consumidor.

4. O valor arbitrado de R$ 32.000,00 revela-se compatível com a conduta infracional apurada, respeitando o caráter preventivo e punitivo da sanção, sem configurar afronta ao princípio da vedação ao confisco ou aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A atuação administrativa do PROCON/MT foi precedida de processo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, não se justificando a intervenção do Judiciário para redimensionamento da penalidade imposta.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece que, respeitados os parâmetros legais, a penalidade fixada no âmbito da defesa do consumidor goza de presunção de legitimidade e adequação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A sanção administrativa pecuniária imposta por infração às normas de defesa do consumidor deve observar os critérios legais de gravidade da conduta, vantagem auferida, condição econômica do infrator e extensão do dano, não se caracterizando como confiscatória a multa fixada dentro desses parâmetros. 2. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade administrativa legitimamente exercida, quando ausente ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0048403-40.2013.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 2ª C. Dir. Público e Coletivo, j. 19.02.2019; TJMT, Apelação Cível nº 0000115-37.2011.8.11.0007, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª C. Dir. Público e Coletivo, j. 12.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCARD S.A.
contra decisão monocrática proferida no âmbito da apelação cível nº 1004189-92.2023.8.11.0041, na qual se negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso.

Na decisão agravada, o Relator entendeu que a sanção administrativa consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n.º 2022939007, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), decorrente de infração às normas de proteção e defesa do consumidor está em conformidade com os princípios constitucionais e legais que regem a matéria, notadamente os da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como reconheceu a regularidade do processo administrativo sancionador, especialmente quanto ao respeito ao contraditório e à ampla defesa.

O agravante, entretanto, sustenta que a penalidade pecuniária arbitrada mostra-se excessiva, afrontando os critérios legais estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, o qual determina que o valor da multa deve observar, cumulativamente, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Aduz ainda que o artigo 28 do Decreto Federal nº 2.181/97 acrescenta como parâmetro a extensão do dano causado aos consumidores, razão pela qual seria indispensável que tais elementos fossem ponderados de forma concreta e motivada pela autoridade administrativa no momento da fixação da penalidade.

Alega que, embora seja reconhecida sua expressiva capacidade econômica, tal fator, isoladamente, não pode justificar a imposição de sanção desproporcional à gravidade da conduta apurada. Afirma que os autos não evidenciam, com clareza, a extensão do dano causado ou o proveito obtido com a suposta infração, o que revelaria descompasso entre a conduta e a sanção imposta, em violação ao princípio constitucional da vedação ao confisco, previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Por fim, sustenta que a jurisprudência desta Corte tem sinalizado, em situações análogas, para a necessidade de modulação de penalidades administrativas com base em critérios de equidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública em detrimento dos princípios que regem a atividade sancionatória estatal.

Com fundamento nesses argumentos, requer a retratação da decisão monocrática e o provimento do agravo interno para que seja reformado o julgado originário, com a consequente redução do valor da multa impugnada (Id. 253309662).

Ausente contrarrazões (Id. 267308268).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante insurge-se contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação por ela interposta, sustentando, em síntese, a suposta desproporcionalidade do valor fixado a título de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, consubstanciada na CDA nº 2022939007.

Contudo, razão não lhe assiste.

A fixação da penalidade administrativa de multa, especialmente no âmbito da defesa do consumidor, obedece aos critérios legais definidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. A esses parâmetros soma-se ainda o disposto no artigo 28 do Decreto Federal nº 2.181/97, que acrescenta como critério de valoração a extensão do dano causado aos consumidores.

A análise dos elementos constantes dos autos não permite inferir que o montante arbitrado em R$ 32.000,00 seja flagrantemente abusivo ou dissociado da finalidade punitiva e preventiva que norteia a atuação administrativa sancionadora. Ao contrário, verifica-se que o valor fixado, embora expressivo, mostra-se compatível com a natureza da infração apurada, a qual envolveu conduta atentatória aos direitos do consumidor, e com a capacidade econômica da instituição financeira, cuja atuação no mercado evidencia robustez patrimonial e relevante grau de responsabilidade social.

Deve-se considerar, ainda, que práticas abusivas no âmbito das relações de consumo demandam resposta estatal proporcional à gravidade da conduta e ao potencial lesivo às partes vulneráveis, sob pena de esvaziamento do poder coercitivo dos órgãos de proteção ao consumidor. A atuação do PROCON, nesse sentido, objetiva não apenas punir, mas sobretudo inibir a reiteração de condutas lesivas, promovendo a ordem pública consumerista.

É compreensível que, sob a ótica do infrator, o valor da sanção possa parecer excessivo e até mesmo revestido de caráter confiscatório. No entanto, dentro da moldura legal estabelecida, não se verifica violação ao princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, tampouco ofensa ao disposto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, uma vez que a multa em questão se amolda aos critérios normativos e ao entendimento jurisprudencial consolidado.

É o entendimento desse e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto,
observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade.
Recurso desprovido. (N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso não provido”. (N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Ausente, pois, qualquer ilegalidade ou abuso manifesto, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na valoração discricionária que, no caso, se deu com base nos elementos concretos do procedimento administrativo regularmente instruído. Inexistem, portanto, fundamentos jurídicos suficientes que autorizem a reforma da decisão monocrática outrora proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que rejeitou a apelação interposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025